Tribunal: TJSP
Processo: 1026345-95.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos contra o Município de Campinas, para manter a multa administrativa aplicada por descumprimento à Lei Municipal no 14.028/2011, ante o reconhecimento da ausência de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos contra o Município de Campinas, para manter a multa administrativa aplicada por descumprimento à Lei Municipal no 14.028/2011, ante o reconhecimento da ausência de abuso ou ilegalidade na sua fixação, bem como para afastar a alegação de nulidade da certidão de dívida ativa.
II. Questão em Discussão
As questões em discussão consistem em: (i) saber se há litispendência em virtude da identidade entre as partes, pedido e causa de pedir em relação a outros feitos executivos; (ii) verificar a existência de nulidade da certidão de dívida ativa por supostos vícios formais, ausência de processo administrativo e prejuízo ao exercício da ampla defesa; (iii) definir se o valor da multa administrativa possui caráter confiscatório, autorizando sua redução.
III. Razões de Decidir
Afastada a litispendência, pois as execuções fiscais referem-se a autos de infrações e procedimentos administrativos distintos, inexistindo a tríplice identidade exigida pelos arts. 337, § 2o, e 485, V, do CPC.
As certidões de dívida ativa cumprem às exigências legais, uma vez que indicam a origem e a natureza do crédito, a descrição da infração, a fundamentação legal específica e as informações sobre o cálculo de juros e de correção monetária. Ainda, os títulos executivos vieram acompanhados de cópia da decisão administrativa que fundamentou a cobrança, o que permite ao executado o conhecimento de todas as informações a respeito da autuação. Ademais, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a existência de vícios formais torna a certidão nula apenas se causar prejuízo ao direito de ampla defesa, o que não ocorreu no caso dos autos.
A multa imposta decorre de previsão contida na Lei Municipal no. 14.028/2011, assim como os acréscimos legais decorrentes da mora, encontram-se fundamentados em normas municipais, de modo que se revelam inócuos os argumentos para afastá-los. Além disso, a quantia fixada não se mostra excessiva ou confiscatória, considerada sua natureza sancionatória e o propósito de desestimular práticas abusivas por parte da embargante, de modo a proporcionar maior proteção ao consumidor.
Mantida a sentença, majoram-se os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Inexiste litispendência quando as execuções fiscais se originam de autos de infração e procedimentos administrativos distintos. 2. É válida a certidão de dívida ativa que cumpre os requisitos legais, permitindo o exercício da ampla defesa por parte do contribuinte. 3. A multa administrativa regularmente imposta não possui caráter confiscatório e não pode ser reduzida pelo Poder Judiciário, salvo hipóteses excepcionais de manifesta desproporcionalidade, não configuradas no caso concreto.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 337 e 485; Código Tributário Nacional, arts. 202, 203, 204; Lei Federal no 6.830/1980, art. 2o, § 8o.
Jurisprudência Citada: TJ/SP, Apelação no 1034609-08.2015.8.26.0053, Rel. Coimbra Schmidt, j. 06/06/2016; STJ, AgRg no Ag 1153617/SC, Rel. Min. Castro Meira, j. 25/08/2009; TJ/SP, Apelação no 0005580-57.2011.8.26.0541, Rel. Fortes Muniz, j. 27/02/2014.